Tribunal: TJBA
Processo: 8122953-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8122953-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DE VASCONCELOS PEREIRA

Advogado(s): CESAR OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):FERNANDO DENIS MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VALOR PENHORADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de embargos de terceiro, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, com imposição de ônus sucumbenciais à embargante. A parte apelante sustenta que o valor penhorado — R$4.825,18 — seria de sua exclusiva titularidade, por se tratar de reembolso parcial de cirurgia, além de impenhorável por estar depositado em conta com saldo inferior a quarenta salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a embargante comprovou a propriedade ou titularidade do numerário penhorado, requisito essencial à procedência dos embargos de terceiro; (ii) determinar se, reconhecida a titularidade, o valor seria impenhorável, nos termos da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro exigem, como pressuposto essencial, a comprovação de que o embargante não é parte na execução e sofre constrição sobre bem de sua posse ou propriedade, nos termos do art. 674 do CPC.

A embargante não logrou êxito em comprovar, por meio dos documentos juntados aos autos (IDs 70261585 a 70261590), que o valor bloqueado decorre efetivamente do alegado reembolso médico, não havendo nexo documental robusto entre a nota fiscal supostamente reembolsada a menor e o numerário penhorado.

Consta nos autos que a conta bancária sobre a qual recaiu a penhora é de titularidade exclusiva do executado, o que gera presunção de que os valores nela depositados pertencem a ele. Tal presunção não foi afastada validamente pela embargante.

Diante da ausência de comprovação da titularidade ou da origem do valor, resta prejudicada a análise quanto à alegada impenhorabilidade dos valores, porquanto não se trata de hipótese de substituição processual.

Com a manutenção da sentença, ainda que por outros fundamentos, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A procedência dos embargos de terceiro exige prova inequívoca da titularidade ou posse legítima do bem constrito.

Inexistindo prova cabal da origem ou titularidade do valor penhorado, não se reconhece a legitimidade do embargante.

A ausência de comprovação da titularidade impede a análise da impenhorabilidade do numerário bloqueado em conta de terceira pessoa.

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal e sucumbência integral da parte apelante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 674 e 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5005413-55.2022.8.13.0112, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 11.04.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 0025083-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1059, j. 28.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8122953-06.2023.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são apelante,
ANA MARIA DE VASCONCELOS PEREIRA

e apelad
o
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
embargante

e
ne
gar-
lhe

provimento,
com
a majoração
do
s honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12